Tribunal: TJDFT
Processo: 0700741-95.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700741-95.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: EXPEDITO RODRIGUES DE SOUSA SOBRINHO AGRAVADO: 1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao agravado (Distrito Federal) para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 32, § 2o do RITR c/c art. 1.021, § 2o, do CPC. Int. Brasília/DF, 26 de junho de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora